Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "DESIGN" E DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. ADITIVOS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL EM RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora ajuizou ação de cobrança no valor de R$ 11.128,50 (onze mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), referente a contrato de serviço de design de móveis planejados e de compra e venda, entrega, montagem e instalação. Afirma ter sido contratada para conceber e instalar móveis no apartamento da parte ré, mas que após a execução dos serviços o aditivo contratual não teria sido pago. Para tanto, afirma que, após sucessivas alterações de projeto (entre portas de correr e de girar), a consumidora firmou aditivo contratual referente à aquisição de duas portas de correr em estilo espelho bronze e não pagou a diferença. Em sua defesa, a parte ré afirma ter sido negativada na praça em razão de valores não reconhecidos, pois o serviço discriminado no aditivo (portas de correr em estilo bronze) já estava incluso no orçamento original, e requer, em pedido contraposto, a condenação da parte autora em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em suas razões recursais, afirma que a consumidora tinha ciência do acréscimo dos valores no aditivo contratual (contrato no 300000044) e por isso requer a reforma integral da sentença. Reclama, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e questiona a hipossuficiência da consumidora.
3. A alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova não merece acolhida. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento, a ser aplicada ao caso quando o juízo entender pela hipossuficiência do consumidor - inclusive de ordem técnica, e não apenas econômica - diante do fornecedor (art. 6o, VIII, CDC).
4. Conforme bem assentado pelo juízo de origem: “A alegação da autora de que o “termo de conferência” - documento de id Num. 72142889 - Pág. 1- seria a prova da concordância da ré em relação ao projeto básico e ao contrato n. 30000044, datado de 22/2/2018, não merece acolhida. E vários são os argumentos para tal conclusão. Primeiramente, os documentos foram produzidos unilateralmente, sem a anuência da ré, bem como o valor cobrado já estava incluído no orçamento inicial. O documento de id Num. 71683209 traz uma minuta do alegado segundo contrato firmado entre as partes, sem a assinatura de qualquer delas. Demais disso, ainda que não estivesse incluído no orçamento inicial, o acréscimo no valor do orçamento inicial deveria ter sido informado corretamente à ré, o que não se verificou no presente caso. Ao contrário, a prova testemunhal produzida pela autora demonstra, a toda evidência, a tentativa de justificar a cobrança do valor aditivo, como se depreende do depoimento da informante Diane Silva Cavalcanti, ao afirmar que “no contrato original estavam previstas portas de girar e não portas de correr”. A farta prova documental juntada contradiz frontalmente a afirmação da testemunha, funcionária da ré, pois desde o início não houve a previsão de porta de giro e sim sempre portas de correr”.
5. Após ampla dilação probatória, a empresa não provou os fatos constitutivos de seu direito, pois apresentou aditivos e cancelamentos contratuais não assinados pela consumidora, razão pela qual a improcedência dos pedidos da inicial é medida de rigor. É que o dever de informação (art. 6o, CDC) exige a informação adequada e precisa dos direitos dos consumidores, sendo imperioso, em casos de sucessivas alterações e aditivos contratuais, que a empresa seja criteriosa na discriminação dos serviços a serem prestados e dos valores dos produtos, colhendo a assinatura do consumidor em cada etapa, o que não aconteceu.
6. Por outro lado, a inscrição indevida do nome da autora no rol dos maus pagadores configura dano moral “in re ipsa”, de modo a ser imperiosa sua reparação, conforme remansosa jurisprudência dos tribunais pátrios.
7. No que toca ao excesso de condenação em danos morais, a parte recorrente não demonstrou o excesso de condenação ventilado. É que a modificação dos valores fixados pelo juízo sentenciante somente deve ocorrer quando houver evidente excesso/insuficiência dos valores, o que não restou demonstrado no caso, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.